Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-95.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005609-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JARDIVINO PORTO DO NASCIMENTO - CPF: 523.977.429-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

BEM DE FAMÍLIA.

PENHORA DESCONSTITUÍDA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

“(...)Comprovado nos autos, pelo devedor, que a penhora recai sobre o único imóvel de propriedade dele, destinado à moradia da entidade familiar, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 1.º da Lei n.º 8.009/90, impõe-se a desconstituição do ato constritivo.”
(N.U 1013034-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005609-95.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: JARDIVINO PORTO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.,

contra

decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 0002144-21.2015.8.11.0007), que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família.

O agravante aduz que a decisão não pode prosperar, uma vez que afronta a Lei, a jurisprudência e doutrina.

Sustenta que a Lei n. 8.009/90, que instituiu a impenhorabilidade do bem de família, destina seus dispositivos à proteção da família, o que faz de forma expressa, fazendo sempre referência ao imóvel destinado à residência do casal ou de entidade familiar.

Alega que o agravado não comprovou que o bem indicado à penhora é o único imóvel e se destina a moradia da família.

O Juízo sequer expediu mandado de constatação, com o intuito de averiguar se de fato o agravado reside no local, conforme determina a jurisprudência majoritária.

Dessa forma, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel.

Assevera que a alegação de impenhorabilidade do bem de família deve ser afastada, haja vista que o crédito foi concedido justamente em prol da atividade rural exercida pela família do agravado.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, pois o agravado poderá se desfazer o imóvel, trazendo sérios prejuízos ao agravante, que corre o risco de não ver seu crédito adimplido.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão.

(id. 122702017)

Liminar indeferida. (id. 123137978)

O Juiz de Direito, Antônio Fábio da Silva Marquezini, prestou informações. (id. 124722669)

Apresentadas contrarrazões. (id. 125649195)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o
BANCO DO BRASIL S.A.,
reformar

decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 0002144-21.2015.8.11.0007), que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Ao examinar os autos principais, verifica-se que o Juízo ao apreciar as provas nele existentes, dentre elas fotografia, conta de energia, laudo de avalição e o Título Definitivo do imóvel, decidiu com fortes elementos de prova.

Eis a descrição do imóvel e questão:

“Título Definitivo Gratuito de Propriedade de uma área de Terras denominada: “Lote n. 003, com 1,1568 (um hectare, quinze ares e sessenta e oito centiaries) localizado no Assentamento P. A. Nossa Terra Nossa Gente Vila Rural Julio Firmino Domingues, no município de Alta Floresta-MT”

Consta do laudo de avaliação:

“O imóvel objeto do presente Laudo de Avaliação situa-se no Setor de Chácaras denominado Vila Rural I, também conhecido como Assentamento Nossa Terra Nossa Gente. O imóvel é próximo da região urbana da cidade, sendo que aquele setor de Chácaras faz limite com o Bairro Urbano Vila Nova.

O imóvel avaliando é o terceiro após o fim da principal Avenida do Bairro Vila Nova. A área total do imóvel avaliando é de 1,1568 hectares.

Como benfeitorias, o imóvel tem 2 (duas) residências construídas em alvenaria, coberto com forro de termite, medindo aproximadamente 120 m2 (cento e vinte metros quadrados), um, e 80 m2 (oitenta metros quadrados), a outra. As paredes da casa menor não são rebocadas e as duas moradias apresentam infraestruturas simples, sem detalhes rebuscados, ainda que bem limpas, deixam a desejar em retoques e acabamento.

A propriedade é servida por rede de energia elétrica, e rede de saneamento básico (somente água).”

O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde, em regra, com todo o seu patrimônio para o cumprimento das suas obrigações.

Contudo, há hipóteses em que a natureza do bem integrante do patrimônio do devedor conta com proteção especial, que obsta a sua utilização para a satisfação da dívida, conforme o disposto no art. 1º da Lei n. 8.009/90.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA – FIADOR – RENÚNCIA A PRIVILÉGIO DA LEI Nº 8.009/90 – ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – PRINCÍPIO DE ORDEM PÚBLICA E DO DIREITO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei nº. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada.

Inexistindo nos autos demonstração de conduta praticada no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de execução, escorreita a decisão que preserva o direito à moradia para a entidade familiar.

Agravo de Instrumento desprovido.”
(N.U 1021612-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMÓVEL PENHORADO – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO PELO EXECUTADO DE SE TRATAR DE ÚNICO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE E DESTINADO A RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR – BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Comprovado nos autos, pelo devedor, que a penhora recai sobre o único imóvel de propriedade dele, destinado à moradia da entidade familiar, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 1.º da Lei n.º 8.009/90, impõe-se a desconstituição do ato constritivo.”
(N.U 1013034-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Portanto, o agravante não demonstrou os requisitos necessários para modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022